Tribunal: CARF
Processo: 12448.927566/2012-52
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCOS ANTONIO BORGES
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2022-12-01
Data de publicação: 2023-01-30

Ementa:

Inteiro teor:
0
S3-TE03
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
12448.927566/2012-52
Recurso
Voluntário
Resolução no
3003-000.332 – 3a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
01 de dezembro de 2022
Assunto
SOLICITAÇÃO DE DILIGÊNCIA
Recorrente
SULASAUDE PARTICIPACOES S.A.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento do Recurso Voluntário em diligência à Unidade de Origem, para que esta apure o
valor devido a título de Cofins - Entidades Financeiras e Equiparadas (código 7987), do período
de apuração em questão, com base nos documentos acostados aos autos e na escrituração fiscal e
contábil; a legitimidade do crédito pleiteado decorrente de pagamento indevido ou a maior,
conforme as operações apontadas no Recurso Voluntário e a suficiência para homologação dos
débitos compensados, nos termos do voto do relator.

(documento assinado digitalmente)
Marcos Antonio Borges – Presidente e Relator

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Marcos Antonio Borges,
Lara Moura Franco Eduardo, Muller Nonato Cavalcanti Silva e Ricardo Piza Di Giovanni.

Relatório
Trata o presente processo de Declaração de Compensação gerada pelo programa
PER/DCOMP no 27032.01073.200511.1.3.04-2673, cujo crédito seria decorrente de pagamento
indevido ou a maior de Cofins - Entidades Financeiras e Equiparadas (código 7987), do período
de apuração 28/02/2011, recolhida em 18/03/2011, no valor original na data de transmissão de
R$ 53.758,04.
Após processada foi exarado o Despacho Decisório (e-fls. 08), no qual consta que
o pagamento descrito no PER/DCOMP já havia sido integralmente utilizado para quitação de
débitos do contribuinte, não restando crédito disponível para compensação dos débitos
informados. Assim, diante da inexistência de crédito, a compensação declarada NÃO FOI
HOMOLOGADA.
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 12448.927566/2012-52
Fl. 190
DF CARF MF
Original

Fl. 2 da Resolução n.o 3003-000.332 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 12448.927566/2012-52

Intimado, o contribuinte apresentou Manifestação de Inconformidade, onde
alegou, em síntese:
- conforme estampado no art. 3o do seu Estatuto Social, atua no ramo de seguro saúde.
Por conseguinte, a teor do disposto no inciso II do § 6° da Lei n° 9.718, de 1998,
quando da apuração da base de cálculo da contribuição devida à COFINS poderá excluir
às indenizações correspondentes aos sinistros ocorridos, efetivamente pagos;
- contudo, ao calcular o valor da COFINS devida no período de apuração 28/02/2011,
por equívoco, deduziu da receita sujeita a essa contribuição a título "Pagamentos de
Indenizações por Sinistros" o valor RS 14.916.004,29, quando o correto seria o
montante de R$ 16.259.529,44, o que a levou a apurar o tributo em comento no valor de
R$ 128.818,99, o qual deduzido do valor de COFINS retida na fonte no período (RS
15.530,77), implicou no recolhimento do DARF de RS 113.288,77;
- posteriormente, ao perceber essas falhas, refez essa apuração, desta feita, deduzindo o
valor correto de "Pagamentos de Indenizações por Sinistros", repita-se RS
16.259.529,44, terminou por encontrar valor devido de COFINS de RS 75.060,95 e
subtraindo a COFINS retida na fonte no período (RS 15.530,77), encontrou um
recolhimento em excesso pelo citado DARF de RS 53.758,04;
- simultaneamente, apresentou a DCOMP em tela declarando a compensação dos exatos
RS 53.758,04, mas se olvidou de retificar a DCTF e a DACON correspondentes, fato
que induziu a autoridade a quo a supor que inexistia crédito a restituir/compensar;
- o simples erros de fato no cumprimento de obrigações acessórias não têm o condão de
retirar o seu direito de reaver aquele valor recolhido a maior sob forma de compensação,
devidamente comprovado pela juntada, nessa petição, de demonstrativo da correta base
de cálculo do COFINS no período, acompanhado do Balancete no qual encontram-se
assinaladas as contas pertinentes (doc. 04 e 05) e das folhas do seu Livro Razão das
contas 4111112002306002 (IND. Paga MH Cons Pré Pgt Contr - Após Col C/P
AmbHosC/ob) e 4111112001106002 (IND. Paga MH Cons Pré Pgt Contr - Antes IND
AmbHosC/ob ajuste), uma vez que nelas existem valores que não fazem parte da base
de cálculo do tributo, portanto, não devem ser deduzidos à título de "Pagamentos de
Indenizações por Sinistros).
Por fim, à vista de todo o exposto, a manifestante requer a reforma do Despacho
Decisório, ora combatido, para homologar integralmente a compensação declarada,
conforme postulado.
A Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Florianópolis (SC)
julgou improcedente a manifestação de inconformidade nos termos do Acórdão constante nos
autos. O fundamento adotado, em síntese, foi o de que o recolhimento já estaria vinculado a um
débito declarado em DCTF e a falta de comprovação do direito creditório pleiteado.
Inconformada, a contribuinte recorre a este Conselho, através de Recurso
Voluntário apresentado, no qual alega a desnecessidade de retificação da DCTF e nulidade da
decisão recorrida por cerceamento de defesa e, no mérito, repisa, na essência, as razões
apresentadas por ocasião da manifestação de inconformidade
É o Relatório.

Voto
Fl. 191
DF CARF MF
Original

Fl. 3 da Resolução n.o 3003-000.332 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 12448.927566/2012-52

Conselheiro Marcos Antonio Borges, Relator.
O recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos recursais, inclusive
quanto à competência das Turmas Extraordinárias, portanto dele toma-se conhecimento.
Preliminarmente, quanto à alegação de nulidade da decisão recorrida por
cerceamento ao direito de defesa, entendo que não assiste razão à recorrente.
A decisão recorrida está devidamente fundamentada, apesar de discordar de tal
entendimento, baseada no fato de que o recolhimento alegadamente indevido já estaria vinculado
a um débito declarado em DCTF, a ausência de sua retificação e comprovação de erro de fato no
preenchimento da declaração, de modo a dar a conhecer ao contribuinte as razões de fato e de
direito que levaram ao indeferimento de sua manifestação de inconformidade, proporcionando
plenas condições do exercício do contraditório e do direito de defesa, possibilitando à recorrente
a produção de argumentos e provas que pudessem refutar as conclusões da autoridade julgadora
de piso.
Para evidenciar o direito creditório, a recorrente sustenta que
Tecidas as considerações, a RECORRENTE reitera que, conforme exposto e
comprovado em sua manifestação de inconformidade, ao calcular o valor da COFINS
devida em fevereiro de 2001, cometeu o equívoco de deduzir da receita sujeita a essa
contribuição a título “Pagamentos de Indenizações por Sinistros” o valor R$
14.916.004,29 quando correto seria R$ 16.259.529,44 (R$ 16.149.529,44 + R$
110.425,97), o que a levou a apurar o tributo em comento no valor de R$ 128.818, 99, o
qual deduzido do valor de COFINS retida na fonte no período (R$ 15.530,77), implicou
no recolhimento do DARF de R$ 113.288,77.
4.2. Posteriormente, ao perceber essas falhas, refez essa apuração, desta feita, deduzindo
o valor correto de “Pagamentos de Indenizações por Sinistros”, repita-se R$
16.259.529,44, terminou por encontrar valor devido de COFINS de R$ 75.060,95 e
subtraindo a COFINS retida na fonte no período (R$ 15.530,77), encontrou um
recolhimento em excesso pelo citado DARF de R$ 53.758,04.
4.2.1. Simultaneamente, apresentou a PER/DCOMP em tela declarando a compensação
dos exatos R$ 53.758,04, sem, contudo, tendo em vista a impossibilidade acima
narrada, retificar a DCTF correspondente, fato que induziu a digna Autoridade a quo a
supor que inexistia crédito a restituir/compensar, conforme expôs no r. Despacho
Decisório.
4.2.2. Esse simples erro de fato no cumprimento de obrigações acessórias, contudo,
conforme elucidado no item 3 e seus subitens, não tem o condão de retirar da
RECORRENTE seu direito de reaver aquele valor recolhido a maior sob forma de
compensação, devidamente comprovado pela juntada, em sede de manifestação de
inconformidade, de Demonstrativo da correta base de cálculo do COFINS no período
(fls. 45 a 49), acompanhado do Balancete no qual encontram-se assinaladas as contas
pertinentes (fls. 50 a 78) e das folhas do seu Livro Razão das contas que compõem a
linha “Indenizações de Sinistro Pagas MH” do mencionado Demonstrativo (fls. 82 a
149).

O direito creditório não existiria, segundo o despacho decisório inicial, porque os
pagamentos constantes do pedido estariam integralmente vinculados a débitos já declarados.
Diante da inexistência do crédito, a compensação declarada não foi homologada. Da mesma
Fl. 192
DF CARF MF
Original

Fl. 4 da Resolução n.o 3003-000.332 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 12448.927566/2012-52

forma fundamentou-se a decisão de primeira instância, ressaltando a ausência de retificação da
DCTF.
Por certo, a análise automática do crédito decorrente de pagamento indevido ou a
maior pleiteado em restituição ou utilizado em declaração de compensação é realizada
considerando o saldo disponível do pagamento nos sistemas de cobrança, não se verificando
efetivamente o mérito da questão, o que será viável somente a partir da manifestação de
inconformidade apresentada pelo requerente, na qual, espera-se, seja descrita a origem do direito
creditório pleiteado e sua fundamentação legal.
De fato não existe norma procedimental condicionando a apresentação de
PER/DCOMP à prévia retificação de DCTF, embora seja este um procedimento lógico. O
próprio comando inserto no art. 9o da IN RFB no 1.110/2010, abaixo reproduzido, ao mesmo
tempo que afirma que a retificação da DCTF não produzirá efeitos quando tiver por objeto a
redução de débito que tenha sido objeto de exame em procedimento de fiscalização, abre a
possibilidade para uma eventual retificação de ofício nos casos em que houver prova inequívoca
da ocorrência de erro de fato no preenchimento da declaração.
Art. 9 o A alteração das informações prestadas em DCTF, nas
hipóteses em que admitida, será efetuada mediante apresentação
de DCTF retificadora, elaborada com observância das mesmas
normas estabelecidas para a declaração retificada..
§ 1 o A DCTF retificadora terá a mesma natureza da declaração
originariamente apresentada, substituindo-a integralmente, e
servirá para declarar novos débitos, aumentar ou reduzir os
valores de débitos já informados ou efetivar qualquer alteração
nos créditos vinculados.
§ 2 o A retificação não produzirá efeitos quando tiver por objeto:
I - reduzir os débitos relativos a impostos e contribuições:
(...)
c) que tenham sido objeto de exame em procedimento de
fiscalização.
§ 3 o A retificação de valores informados na DCTF, que resulte em
redução do montante do débito já enviado à PGFN para inscrição
em DAU ou do débito que tenha sido objeto de exame em
procedimento de fiscalização, somente poderá ser efetuada pela
RFB nos casos em que houver prova inequívoca da ocorrência de
erro de fato no preenchimento da declaração.(grifei)
Em relação à possibilidade de comprovação de erro de fato no preenchimento da
declaração, inclusive na própria DCOMP ou na DCTF, o entendimento atual, inclusive da RFB,
é de que é possível superar esse equívoco, desde que haja comprovação de tal erro, conforme
bem delineado pela RFB no Parecer Normativo Cosit no 8, de 2014, cujo excerto de interesse de
sua ementa reproduz-se a seguir:
Assunto.
NORMAS
GERAIS
DE
DIREITO
TRIBUTÁRIO.
REVISÃO
E
RETIFICAÇÃO DE OFÍCIO – DE LANÇAMENTO E DE DÉBITO CONFESSADO,
Fl. 193
DF CARF MF
Original

Fl. 5 da Resolução n.o 3003-000.332 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 12448.927566/2012-52

RESPECTIVAMENTE – EM SENTIDO FAVORÁVEL AO CONTRIBUINTE.
CABIMENTO. ESPECIFICIDADES.
A revisão de ofício de lançamento regularmente notificado, para reduzir o crédito
tributário, pode ser efetuada pela autoridade administrativa local para crédito tributário
não extinto e indevido, no caso de ocorrer uma das hipóteses previstas nos incisos I,
VIII e IX do art. 149 do Código Tributário Nacional –CTN, quais sejam: quando a lei
assim o determine, aqui incluídos o vício de legalidade e as ofensas em matéria de
ordem pública; erro de fato; fraude ou falta funcional; e vício formal especial, desde
que a matéria não esteja submetida aos órgãos de julgamento administrativo ou já tenha
sido objeto de apreciação destes.
A retificação de ofício de débito confessado em declaração, para reduzir o saldo a pagar
a ser encaminhado à Procuradoria Geral da Fazenda Nacional – PGFN para inscrição na
Dívida Ativa, pode ser efetuada pela autoridade administrativa local para crédito
tributário não extinto e indevido, na hipótese da ocorrência de erro de fato no
preenchimento da declaração.
REVISÃO
DE
DESPACHO
DECISÓRIO
QUE
NÃO
HOMOLOGOU
COMPENSAÇÃO, EM SENTIDO FAVORÁVEL AO CONTRIBUINTE. A revisão de
ofício de despacho decisório que não homologou compensação pode ser efetuada pela
autoridade administrativa local para crédito tributário não extinto e indevido, na
hipótese de ocorrer erro de fato no preenchimento de declaração (na própria
Declaração de Compensação – Dcomp ou em declarações que deram origem ao
débito, como a Declaração de Débitos e Créditos Tributários Federais – DCTF e
mesmo a Declaração de Informações Econômico Fiscais da Pessoa Jurídica – DIPJ,
quando o crédito utilizado na compensação se originar de saldo negativo de Imposto
sobre a Renda da Pessoa Jurídica IRPJ ou de Contribuição Social sobre o Lucro Líquido
CSLL), desde que este não esteja submetido aos órgãos de julgamento administrativo ou
já tenha sido objeto de apreciação destes.
Portanto, mesmo que haja impedimento legal para a retificação da DCTF, isto
não exclui o direito da recorrente à repetição do indébito. Caso o indébito exista tem o
contribuinte direito à sua repetição, nos termos do art. 165 do CTN ou de pleitear a compensação
dos créditos tributários.
No caso vertente a recorrente indicou no PER/DCOMP um DARF, no valor
total de R$ 113.288,22, referente a Cofins Código de Receita 7987, PA 28/02/2011, recolhida em
18/03/2011, (e-fls. 2/7), pleiteando a compensação de um pagamento indevido ou a maior no
valor original na data de transmissão de R$ 53.758,04.
Na Manifestação de Inconformidade apresentada, por sua vez, a recorrente alega
que conforme estampado no art. 3o do seu Estatuto Social, atua no ramo de seguro saúde e, por
conseguinte, a teor do disposto no inciso II do § 6° da Lei n° 9.718, de 1998, quando da apuração
da base de cálculo da contribuição devida à COFINS poderá excluir às indenizações
correspondentes aos sinistros ocorridos, efetivamente pagos.
Vejamos o que dispõe a referida norma:
§6o Na determinação da base de cálculo das contribuições para o PIS/PASEP e
COFINS, as pessoas jurídicas referidas no § 1odo art. 22 da Lei no8.212, de 1991, além
das exclusões e deduções mencionadas no § 5o, poderão excluir ou deduzir:
(...)
Fl. 194
DF CARF MF
Original

Fl. 6 da Resolução n.o 3003-000.332 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 12448.927566/2012-52

II- no caso de empresas de seguros privados, o valor referente às indenizações
correspondentes aos sinistros ocorridos, efetivamente pago, deduzido das importâncias
recebidas a título de cosseguro e resseguro, salvados e outros ressarcimentos.
No recurso voluntário apresentado reitera que ao calcular o valor da COFINS
devida em fevereiro de 2001, cometeu o equívoco de deduzir da receita sujeita a essa
contribuição a título “Pagamentos de Indenizações por Sinistros” o valor R$ 14.916.004,29
quando correto seria R$ 16.259.529,44 (R$ 16.149.529,44 + R$ 110.425,97), o que a levou a
apurar o tributo em comento no valor de R$ 128.818, 99, o qual deduzido do valor de COFINS
retida na fonte no período (R$ 15.530,77), implicou no recolhimento do DARF de R$
113.288,77.
Posteriormente, ao perceber essas falhas, refez essa apuração, desta feita,
deduzindo o valor correto de “Pagamentos de Indenizações por Sinistros”, repita-se R$
16.259.529,44, terminou por encontrar valor devido de COFINS de R$ 75.060,95 e subtraindo a
COFINS retida na fonte no período (R$ 15.530,77), encontrou um recolhimento em excesso pelo
citado DARF de R$ 53.758,04, o que daria origem ao crédito objeto da PER/DCOMP em
questão.
O entendimento predominante deste Colegiado é no sentido da prevalência da
verdade material, que ademais é um dos princípios que regem o processo administrativo, não
havendo norma procedimental condicionando a apresentação de PER/DCOMP à prévia
retificação de DCTF, embora seja este um procedimento lógico, devendo ser consideradas as
declarações apresentadas como indício de prova dos créditos sem no entanto conferir a liquidez e
certeza necessários ao reconhecimento do direito creditório advindo do pagamento a maior e a
homologação das compensações.
No entanto, em sede de restituição/compensação compete ao contribuinte o ônus
da prova do fato constitutivo do seu direito, consoante a regra basilar extraída do Código de
Processo Civil, artigo 373, inciso I. Ou seja, é o contribuinte que toma a iniciativa de viabilizar
seu direito à compensação, mediante a apresentação da PERDCOMP, de tal sorte que, se a RFB
resiste à pretensão do interessado, não homologando a compensação, incumbe a ele, o
contribuinte, na qualidade de autor, demonstrar seu direito.
Compulsando os autos verifica-se que inicialmente, a recorrente informou no
DACON do período a título de “Pagamentos de Indenizações por Sinistros” o valor de R$
14.916.004,29 e apurou na DCTF como devido, a título de COFINS, o valor de R$ 113.288,22.
Todavia, ao proceder ao recálculo da contribuição, constatou que o valor devido era de R$
75.060,95, subtraindo a COFINS retida na fonte no período (R$ 15.530,77), o que gerou um
crédito decorrente de pagamento a maior equivalente a R$ 53.758,04, que estaria confirmado
pelo Demonstrativo da correta base de cálculo do COFINS no período (fls. 45 a 49),
acompanhado do Balancete no qual encontram-se assinaladas as contas pertinentes (fls. 50 a 78)
e das folhas do seu Livro Razão das contas que compõem a linha “Indenizações de Sinistro
Pagas MH” do mencionado Demonstrativo (fls. 82 a 149), juntados na manifestação de
inconformidade, que embasariam o seu crédito.
Neste sentido, os documentos colacionados são indícios de prova dos créditos e,
em tese, ratificam os argumentos apresentados.
Fl. 195
DF CARF MF
Original

Fl. 7 da Resolução n.o 3003-000.332 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 12448.927566/2012-52

Em que pese o direito da interessada do exame dos elementos comprobatórios,
para que não haja supressão de instância, uma vez que os documentos apresentados não foram
objeto de verificação quando da emissão do respectivo despacho decisório, nem tampouco foram
utilizados como fundamento para aquela decisão, compete à DRF de origem apreciar a
documentação juntada à manifestação de inconformidade e ao recurso voluntário, a fim de que
seja apurada a contribuição devida e eventual direito creditório advindo do pagamento a maior.
Ante ao exposto, voto no sentido de converter o presente julgamento em
diligência para que a Delegacia de origem:
a) apure o valor devido a título de Cofins - Entidades Financeiras e Equiparadas
(código 7987), do período de apuração 28/02/2011, com base nos documentos acostados aos
autos, na escrituração fiscal e contábil e demais elementos que julgar necessários; a legitimidade
do crédito pleiteado decorrente de pagamento indevido ou a maior, conforme as operações
apontadas no Recurso Voluntário e a suficiência para homologação dos débitos compensados;
b) cientifique a interessada quanto ao teor dos cálculos para, desejando,
manifestar-se no prazo de trinta dias.
Após a conclusão da diligência, retornar o processo a este CARF para julgamento.
É assim que voto.
(assinado digitalmente)
Marcos Antonio Borges
Fl. 196
DF CARF MF
Original